Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-42.2024.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000158-42.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARIO WOLF FILHO - CPF: 087.388.669-00 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NO FATURAMENTO APURADO EM
AUTO DE CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
COBRANÇA INDEVIDA.
REFATURAMENTO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
MANUTENÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a demanda proposta por consumidor, reconhecendo cobrança indevida de fatura de energia elétrica muito acima do consumo habitual, com determinação de refaturamento das contas, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, inclusive créditos de energia compensados, e condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se a concessionária deve
refaturar
as contas e restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente
e
avaliar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente diante da hipossuficiência técnica e da exclusividade da concessionária no controle de dados de leitura e faturamento.

A prova judicial produzida confirmou erro no faturamento, constatado por Oficial de Justiça, que verificou leitura inferior à registrada pela empresa, contrariando a lógica do sistema de medição cumulativo.

O histórico de consumo antes e depois do período questionado reforça a inconsistência da cobrança, afastando a presunção de legitimidade das faturas emitidas pela concessionária.

A tese da apelante de que c
ompeti
ria ao autor provar o erro não se sustenta, uma vez que não enfrenta a prova técnica específica e limita-se a alegações genéricas de regularidade.

O refaturamento com base na média de consumo anterior ao erro atende às normas da ANEEL e é medida adequada diante do vício identificado.

A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 323, §2º, I, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, por ausência de engano justificável e manutenção da cobrança mesmo após questionamento.

A indenização por danos morais
é indevida
, pois não houve interrupção do fornecimento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou prova de repercussão extrapatrimonial relevante, permanecendo a controvérsia no campo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constatação judicial de erro na medição e o histórico de consumo regular antes e depois do
período impugnado afastam a presunção de legitimidade da fatura.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é
legítima
quando ausente engano justificável, ainda que não comprovado dolo ou culpa.

A cobrança in
funda
da, por si só, sem outros elementos que evidenciem abalo à esfera extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, 42, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 323, §2º, I e §4º.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
em Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Revisional de Consumo de Energia Elétrica
julgada procedente para:

“
a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) DETERMINAR
o refaturamento das faturas emitidas a partir de abril/2023 até a presente data, considerando o consumo médio dos três meses anteriores ao erro (janeiro a março/2023), devendo ser cobrado apenas o custo de disponibilidade nos meses em que o consumo efetivo for inferior a este;

c) CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pelo autor, incluindo os créditos de energia injetada que foram utilizados para abater as cobranças excessivas, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

A apelante sustenta a regularidade do faturamento de energia elétrica da unidade consumidora
, afirmando
que, diante da reclamação administrativa, procedeu à análise do histórico de consumo, do sistema de medição e das leituras realizadas, tendo
constatado que todos os valores cobrados decorreram do consumo efetivo registrado pelo medidor.

Defende que a leitura referente ao mês de abril de 2023 foi confirmada por registro fotográfico e que, inexistindo vício no equipamento, presume-se legítima a medição realizada.

Alega que competia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art
igo
373, inciso I, do CPC, pois não se admite a inversão do ônus da prova para impor à
C
oncessionária a demonstração de inexistência de irregularidade.

Argumenta que as variações de consumo observadas decorrem de alterações na rotina da unidade, não havendo prova de defeito no medidor, o qual teria sido aprovado em testes do INMETRO.

Ressalta que sua responsabilidade
limita-se
ao ponto de entrega da energia, não respondendo por eventuais falhas internas da instalação do consumidor.

Assegura
, ainda, que não houve ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral, pois inexistiram corte de fornecimento ou
inscrição do nome do apelado em cadastros de inadimplentes
, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento.

Por fim,
defende
que não se configura repetição do indébito, sobretudo em dobro, porque não houve cobrança indevida nem má-fé, invocando a tese de engano justificável e requerendo, ao final, a improcedência integral da
demanda.

Em contrarrazões, o
apelado
aduz
que passou a receber faturas absolutamente incompatíveis com seu histórico regular de consumo, o qual
era
em torno de
2.000 kWh
mensais, passando abruptamente para consumo superior a
17.000 kWh
, sem qualquer alteração estrutural na propriedade.

Diz
que a
C
oncessionária jamais apresentou prova técnica idônea capaz de justificar tal discrepância
e

d
estaca que foi realizada constatação judicial, na qual o Oficial de Justiça certificou
leitura do medidor inferior àquela anteriormente lançada em fatura, circunstância fisicamente impossível em medidor cumulativo, o que evidencia erro material no faturamento.

Explica
que, reconhecida a relação de consumo, correta foi a inversão do ônus da prova, pois apenas a
apelante
detém acesso aos dados técnicos e registros de leitura.

Argumenta que a
Conc
e
ssionária
não apresentou laudos, relatórios, fotografias ou qualquer elemento técnico apto a afastar a prova produzida nos autos.

Assevera
que o refaturamento determinado observou os critérios da Resolução n
.
1.000 da ANEEL, com base na média dos meses anteriores ao erro, solução compatível com a prova disponível.

Consign
a que a cobrança indevida implicou utilização irregular de créditos de energia oriundos de microgeração, ocasionando prejuízo patrimonial adicional.

A
ssinala
que a restituição em dobro decorre expressamente do art
igo
42 do CDC e das normas regulatórias, inexistindo engano justificável.

Por fim,
ressal
ta que os danos morais
fo
ram configurados diante da cobrança abusiva reiterada, da resistência administrativa injustificada e do risco concreto de interrupção do serviço essencial, sendo adequado e proporcional o valor fixado na sentença
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor ajuizou a presente demanda
sob
o argumento
de
que
, em abril de 2023,

foi
cobrado por fatura de energia elétrica significativamente superior ao seu históric
o de consumo, ocasionando cobranças indevidas também quanto aos
meses subsequentes
.

A lide foi julgada procedente para
determinar o refaturamento das contas, a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, inclusive dos créditos de energia compensados, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação jurídica
em questão
é de consumo, o que autoriza a incidência do Código de Defesa do Consumidor e legitima a inversão do ônus da prova, tal como corretamente definido no saneamento do feito.

A alegação d
a
apelante no sentido de que competia exclusivamente ao autor demonstrar a irregularidade do faturamento não se sustenta, pois ignora a hipossuficiência técnica do consumidor e o fato de que apenas a
C
oncessionária detém domínio sobre os dados técnicos, os registros de leitura e os procedimentos internos de medição.

Além disso, a prova produzida nos autos revela, de forma objetiva, a existência de erro no faturamento. A constatação judicial realizada por Oficial de Justiça demonstrou leitura do medidor inferior àquela
precedente
mente lançada pela
Distribuidora
, situação incompatível com a natureza cumulativa do equipamento.

Tal circunstância, aliada ao histórico regular de consumo anterior e posterior ao período impugnado, afasta a presunção relativa de legitimidade das faturas e evidencia a cobrança indevida.

As alegações d
a
apelante limitam-se à repetição de teses genéricas de regularidade do serviço, sem enfrentamento direto dessa prova decisiva, razão pela qual não merecem acolhimento.

Nesse contexto, correta a determinação de refaturamento das contas com base na média de consumo ante
cedente
ao erro, em estrita observância às normas da ANEEL.

Igualmente adequada a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, pois não se verificou engano justificável
,
uma vez que
a

C
oncessionária manteve as cobranças mesmo após questionamento administrativo e diante de discrepância evidente, o que afasta a excludente prevista no art
igo
42, parágrafo único, do CDC.

Além disso, o artigo 323, §2º, inciso I, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, assim dispõe:

“
Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...)

§ 2º No caso do inciso II do
caput
, a distribuidora deve devolver de acordo com as seguintes disposições:

I -
a
quantia recebida indevidamente deve ser devolvida em dobro, independentemente de dolo ou culpa da distribuidora
, salvo hipótese do §3º;

(...).

§ 4º A devolução em dobro prevista no § 2º é aplicável a todos os valores que compõem o
faturamento, inclusive tributos, compensações, bandeiras tarifárias e cobranças de qualquer natureza.
”

Todavia, quanto aos danos morais,
registre-se que,

e
mbora a cobrança indevida tenha sido devidamente reconhecida e corrigida por meio do refaturamento e da repetição do indébito, o conjunto fático não revela situação apta a caracterizar abalo moral indenizável.

Não houve interrupção do fornecimento de energia nem inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, tampouco demonstração de repercussão concreta na esfera íntima que ultrapasse o dissabor decorrente de cobrança excessiva. A controvérsia permaneceu no âmbito patrimonial e foi resolvida por meio de tutela jurisdicional eficaz, sem prova de prejuízo extrapatrimonial. Assim, a
repar
ação fixada a esse título se mostra
i
mpertinente

no caso concreto.

Pel
o exposto,
dou parcial
provimento
ao Recurs
o

para excluir a condenação por danos morais
e, por conseguinte,
diante da sucumbência recíproca,
redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 33,33
% a cargo do autor e 66,66% a cargo da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026